Tribunal: TJES
Processo: 5005767-62.2024.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2025-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005767-62.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WENITA MONTEIRO SANTANA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM e outros
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO INOMINADO. QUADRO CLÍNICO ANSIOSO DEPRESSIVO. FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO DESVENLAFAXINA. NÃO PREENCHIMENTO DOS CRITÉRIOS FIXADOS PELO TEMA 1234 DO STF. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO MÉDICA COMPROVANDO A IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO FÁRMACO PLEITEADO POR MEDICAMENTOS/TRATAMENTOS FORNECIDOS PELO SUS.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado n°:

5005767-62.2024.8.08.0011

Recorrente: WENITA MONTEIRO SANTANA

Recorridos: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

V O T O

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Inicialmente, defiro a gratuidade da justiça à recorrente, por estarem preenchidos os requisitos legais.

Quanto ao mérito, entendo que a sentença de improcedência deve ser mantida
por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. Explico.

Analisando detidamente os
laudos médicos colacionados aos autos (id’s 12413237 e 12413244) e o parecer do NATJUS de id. 12413241, tenho que a recorrente não comprovou o preenchimento dos requisitos mínimos fixados pelo STF no tema 1234, em especial
a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS.

Assim, não restou demonstrada a imprescindibilidade, urgência e necessidade do medicamento pleiteado, sob pena de gerar prejuízos à saúde e vida da recorrente, tampouco a ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos medicamentos fornecidos pelo SUS.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE RECURSAL AFASTADA - TUTELA DE URGÊNCIA – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO NO SUS – APLICAÇÃO DA TESE ESTABELECIDA NO TEMA 106 PELO. C.STJ – FORÇA OBRIGATÓRIA E VINCULANTE – NÃO COMPROVADA A IMPRESCINDIBILIDADE DO MEDICAMENTO E INEFICÁCIA DAQUELES JÁ PADRONIZADOS NO SUS PARA TRATAMENTO DOS DISTÚRBIOS DO AGRAVADO – RECURSO PROVIDO. 1. Preliminar de inadmissibilidade do agravo de instrumento por ausência de documentos obrigatórios rejeitada em virtude da regra estabelecida no §5º do art. 1.017 do CPC que dispensa a juntada das peças previstas nos incisos I e II do caput do referido artigo legal, sendo eletrônicos os autos o processo de origem, como na hipótese; e porque o agravante colacionou cópia integral da demanda originária. 2.
Cuidando a demanda de pretensão de obtenção de medicamento não disponibilizado pelo SUS, aplica-se o entendimento de força obrigatória e vinculante a todo Poder Judiciário, externado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça – STJ, no Tema 106, o qual deve ser observado. 3. Ausência de comprovação mínima da imprescindibilidade do medicamento pretendido e ineficácia dos medicamentos fornecidos pelo SUS ao quadro do agravado, não preenchido requisito previsto no Tema 106/STJ, inexistindo probabilidade do direito vindicado.
4. Recurso provido. Tutela de urgência revogada quanto ao fornecimento do medicamento Aripripazol.
(TJES, Agravo de Instrumento nº 5015082-84.2023.8.08.0000, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data: 28/06/2024)

Dessa forma, caberia à parte recorrente comprovar que o medicamento solicitado não poderia ser substituído por outros previstos/disponibilizados pelo SUS (além da ineficácia de tratamento com os medicamentos disponibilizados pela rede pública), o que não ocorreu, razão pela qual a manutenção da sentença de improcedência constitui medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por

WENITA MONTEIRO SANTANA

e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% sobre o valor da causa. Todavia, suspendo a exigibilidade, eis que se encontra amparada pelos benefícios da justiça gratuita.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)